Tribunal: STJ
Processo: 0355004-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035709 - BA (2025/0355004-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALAN TOSTA RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR - BA059058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC n. 1.030.679/BA, EM
BENEFÍCIO DO MESMO RECORRENTE, CONTRA O MESMO ATO
COATOR E COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. DESCABIMENTO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52301521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 0c5f0b3b-0a26-4dd1-b803-0e153987e7e0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035709 - BA (2025/0355004-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALAN TOSTA RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR - BA059058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC n. 1.030.679/BA,
EM BENEFÍCIO DO MESMO RECORRENTE, CONTRA O MESMO ATO
COATOR E COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. DESCABIMENTO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de ALAN TOSTA RAMOS,
interposto contra a decisão de fl. 185, mediante a qual não conheci do habeas corpus.
Eis a ementa do julgado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
DECIDIDO
NO
HC
N.
1.030.679/BA.
INADMISSIBILIDADE.
não conhecido.
Writ
O agravante sustenta, em suma, que não se pode falar em repetição
indevida, pois o writ anterior foi indeferido liminarmente, por decisão monocrática, sem
(fl. 193);
análise de mérito exauriente e sem submissão da controvérsia ao colegiado
ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva.
Requer, então, a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado.
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA51062267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/10/2025 09:57:05
Código de Controle do Documento: 697ea7e0-b076-4395-b5af-ce0390ae1b25

É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, o anterior pleito analisou o mérito
do HC n. 1.030.679/BA, concretamente, nos seguintes termos (fl. 186 daqueles autos -
grifo nosso):
[...]
Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos
, ante as referências às
vinculados à realidade
justificadoras, com destaque, principalmente, ao
circunstâncias fáticas
modus

–
operandi
o recorrente é policial militar e, juntamente com outros dois indivíduos,
invadiu a residência das vítimas, trajando jalecos brancos, como se fossem
profissionais da área de saúde e, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, subtraíram diversos objetos, incluindo aproximadamente R$
130.000,00 (cento e trinta mil reais) que estavam em um cofre, além de
equipamentos do circuito interno de segurança e aparelhos eletrônicos.
Por sinal, esta Corte, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de
que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n.
171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
20/4/2023
[...]
Assim, reitero que a impetração formulada neste feito versa sobre reiteração
do requerido no HC n. 1.030.679/BA. Isso porque há identidade de partes, de objeto e
de causa de pedir, impugnando os dois feitos a mesma situação processual (Apelação
Criminal n. 8011082-72.2024.8.05.0150).

Inadmissível, portanto, a presente insurgência, visto que não pode ser
conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ
(AgRg no HC n. 286.354/AC, Ministra Laurita
anteriormente impetrado nesta Corte
Vaz, Quinta Turma, DJe
). No mesmo sentido:
23/5/2014
AgRg no HC n. 970.020
/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; e AgRg no HC n.
26/3/2025
972.699/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
).
11/3/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51062267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/10/2025 09:57:05
Código de Controle do Documento: 697ea7e0-b076-4395-b5af-ce0390ae1b25

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.709 / BA
Número Registro: 2025/0355004-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80072997220248050150 80110827220248050001 80110827220248050150
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR - BA059058
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ALAN TOSTA RAMOS (PRESO)
CORRÉU
: GIVALDO SANTOS ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAN TOSTA RAMOS (PRESO)
ADVOGADO : ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR - BA059058
Documento eletrônico VDA52266618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: 50b8ecb2-f0c3-471e-97a1-d0457f806727

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: 50b8ecb2-f0c3-471e-97a1-d0457f806727